Tribunal: TJMT
Processo: 1030566-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030566-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espécies de Títulos de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (AGRAVANTE), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Obrigação De Fazer.
Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada. Responsabilidade.
Inclusão Tardia De Multa Contratual. Nulidade Do Aditamento, Inexigibilidade E Prescrição Configurada. Decisão
Mantida.

Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão
que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, reconheceu a nulidade de aditamento da inicial, a inexigibilidade e a prescrição da multa prevista na Cláusula Sétima de contrato de compra e venda empresarial, determinando sua exclusão do valor exequendo e mantendo as demais obrigações.

II. questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;
ii
) saber se o aditamento da petição inicial após a citação do executado para incluir multa contratual é válido; (
iii
) saber se há exigibilidade da multa contratual prevista apenas para hipótese de desistência, quando o fundamento invocado é inadimplemento; e (
iv
) saber se está configurada a prescrição da pretensão executiva relativa à multa contratual.

III. razões de decidir

3.
A preliminar de
falta
de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o agravante impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, apresentando razões consistentes de fato e de direito.

4.
A inclusão da multa na execução, após mais de quatorze anos de tramitação, configura aditamento extemporâneo e juridicamente inválido, por ausência de consentimento do executado (CPC, art. 329, II).

5.
A cláusula contratual que prevê multa por desistência não se aplica a hipótese de inadimplemento contratual, não havendo fato gerador contratual para exigir a penalidade.

6.
A pretensão executiva relativa à multa está prescrita, pois o fato gerador ocorreu em 2006, e a cobrança foi pleiteada somente em 2022, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.

7.

A decisão agravada preserva a segurança jurídica, a coerência contratual e o devido processo legal, devendo ser integralmente mantida.

IV. dispositivo e tese

8
.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento que apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da decisão agravada não viola o princípio da dialeticidade. 2. É nulo o aditamento da petição inicial de execução realizado após a citação do executado, sem seu consentimento, para incluir multa contratual. 3. É inexigível a multa contratual prevista para hipótese de desistência quando não configurado esse fato. 4. A pretensão executiva relativa à multa
contratual prescreve em cinco anos contados do inadimplemento, e não da sua declaração judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 329, II, e 783; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030566-58.2025.8.11.0000
(
Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 1036503-49.2025.8.11.0000)

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
,
interposto por

Uziel
Machado
em virtude da decisão proferida pelo Ju
iz
da 2a Vara Cível da Comarca de
Juína
, nos autos da
Ação de Execução de Obrigação de Fazer

n. 0001103-09.2008.8.11.0025, ajuizada em face de
Aderval
Bento.

O
Juiz singular acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade
oposta pelo Executado
, reconhece
u
a nulidade do aditamento da petição inicial, a prescrição e a inexigibilidade da multa contratual prevista na Cláusula Sétima. Com isso, determinou a exclusão da multa do valor exequendo e suspendeu a Execução quanto a essa parcela, mantendo apenas
a
s demais obrigações incontroversas.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição e a inexigibilidade da multa contratual prevista na Cláusula Sétima, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional apenas se configurou com o reconhecimento judicial do inadimplemento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 22/03/2022.

Afirma que a penalidade decorre diretamente do inadimplemento reconhecido no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, cujos efeitos alcançam toda a cláusula contratual violada. Acrescenta que o prazo prescricional
se iniciou
somente com o trânsito em julgado desse acórdão, ocorrido em 18/03/2025, de forma que inexiste fundamento jurídico para o reconhecimento de prescrição.

Alega que a decisão agravada desconsiderou as datas processuais relevantes, antecipando indevidamente o termo inicial da prescrição para momento anterior ao reconhecimento judicial da mora. Sustenta, ainda, que o executado foi regularmente intimado acerca do pedido de cumprimento de sentença e da cobrança da multa, mas limitou-se a impugnar apenas a propriedade de bem penhorado, o que acarretou preclusão quanto à discussão sobre a penalidade.

Ressalta que o acórdão proferido em 22/03/2022 consolidou definitivamente o inadimplemento contratual, marco que permitiu ao exequente exigir a multa prevista no contrato. Reforça que não se trata de inovação ou aditamento indevido, mas de consequência direta do descumprimento reconhecido em decisão judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e a inexigibilidade da multa contratual, com o consequente prosseguimento da execução e a inclusão da penalidade prevista na Cláusula Sétima do contrato.

Indeferido o
pedido de
efeito suspensivo

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravado suscita, em sede preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Agravante não teria impugnado, de forma específica, todos os fundamentos lançados na decisão agravada, o que impediria o conhecimento do recurso. A tese, contudo, não prospera.

O exame das razões do agravo revela que o Agravante expõe, de forma suficiente, fundamentos de fato e de direito dirigidos ao núcleo da decisão, especialmente no que concerne ao reconhecimento da prescrição, ao aditamento extemporâneo da
petição inicial executiva e à inexigibilidade da multa contratual prevista na Cláusula Sétima do contrato de compra e venda.

Embora o Agravado afirme que subsistiriam fundamentos autônomos aptos a manter a decisão
,
tais como a impossibilidade de aditamento e a ausência da hipótese contratual de incidência da multa, o Agravante direciona o inconformismo justamente aos pontos que embasam a conclusão do magistrado singular, deixando claro o desejo de reforma da decisão.

O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe

22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008.
(...).
(STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Diante desse quadro, verifico que a insurgência apresenta fundamentação suficiente para demonstrar o inconformismo do Agravante e superar a preliminar levantada nas contrarrazões.

Rejeito
, pois, a preliminar de ausência de dialeticidade.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
anoto
que
não subsiste a
alegação de inadmissibilidade por falta de comunicação pelo Agravante, ao Juízo de origem, da interposição do Agravo de Instrumento
, visto que os
autos tramitam integralmente em meio eletrônico, circunstância que afasta a incidência do art. 1.018, §2o, do CPC.

Uziel
Machado
ajuizou
Ação de Execução de Obrigação de Fazer
em face de
Aderval
Bento,
com fundamento no contrato particular de compra e venda de empresa firmado em 08 de fevereiro de 2006, no qual o Executado assumiu a obrigação de quitar ou transferir para o seu nome pessoa física os débitos discriminados na Cláusula Segunda.

O Exequente expôs que o Executado não cumpriu as obrigações pactuadas, conforme demonstrado pelas notificações encaminhadas pelas partes em 24/07/2006, 11/08/2006 e 22/05/2007. Afirmou que quitou o passivo vencido que lhe competia e que o Executado permaneceu inadimplente.

Alegou que a inadimplência compromete a regularização da empresa Jader Norte Motors Ltda. e impede sua baixa. Requereu o cumprimento da Cláusula Segunda, com a citação do Executado para quitar ou transferir os débitos no prazo legal, além da imposição de multa diária e condenação em custas e honorários.

O Executado

opôs Embargos À Execução
, que foram inicialmente julgados procedentes sob argumento de ausência de mora e falta de exigibilidade do título. Essa
sentença
foi reformada em
sede recursal

por esta Câmara
, que
deu provimento ao Recurso de
Apelação e
determinou o prosseguimento da execução com base na validade da obrigação de fazer.

Com o retorno dos autos a origem, o
E
xequente apresentou Cumprimento de Sentença, incluindo cobrança de multa contratual de R$ 350.000,00 (cláusula sétima do contrato), sob alegação de inadimplemento.

O Exe
cutado
opôs Exceção de
Pré
-Executividade, arguindo que a inclusão da multa de R$ 350.000,00 representou aditamento indevido da inicial, que a penalidade era inexigível por prever multa apenas para desistência do negócio, distinta do inadimplemento apontado, e que a pretensão estava prescrita, pois somente foi cobrada mais de treze anos após o ajuizamento da execução. Acrescentou, ainda, alegações de falta de interesse processual e de ato atentatório à dignidade da justiça.

O Juiz
a quo
acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo Executado, reconheceu a nulidade do aditamento da petição inicial, a prescrição e a inexigibilidade da multa contratual prevista na Cláusula Sétima. Com isso, determinou a exclusão da multa do valor exequendo e suspendeu a Execução quanto a essa parcela, mantendo apenas as demais obrigações incontroversas.

Inconformad
o
,
o Exequente
interpôs este Agravo de Instrumento.

O Agravante busca afastar o reconhecimento da prescrição e da inexigibilidade da multa contratual de R$ 350.000,00, cuja cobrança pretendeu incluir na execução após mais de uma década de tramitação. A pretensão recursal, contudo, não encontra respaldo jurídico, impondo-se a manutenção integral da decisão agravada.

A execução originária, ajuizada em 07/04/2008, teve por objeto exclusivo o cumprimento da obrigação de fazer prevista na Cláusula Segunda do contrato de compra e venda da empresa Jader Norte Motors Ltda – EPP, consistente na quitação ou transferência, para o nome pessoal do Agravado, dos débitos relacionados no instrumento contratual. A petição inicial da execução não incluiu a multa prevista na Cláusula Sétima, tampouco apresentou qualquer referência à sua exigibilidade.

Ocorre que, apenas em 23/09/2022, após o trânsito em julgado dos Embargos À Execução, o Agravante apresentou petição requerendo a inclusão da multa de R$ 350.000,00 no valor exequendo, pretensão corretamente qualificada pelo magistrado como aditamento da inicial realizado após a citação, providência juridicamente inviável sem o consentimento do executado, conforme dispõe o art. 329, II, do Código de Processo Civil.

A execução tramita desde 2008. A inclusão tardia de pedido novo, relevante e autônomo, alterando substancialmente a
causa executiva mais de quatorze anos após o ajuizamento, compromete o contraditório e inviabiliza o exercício regular da defesa.

Esse acréscimo somente poderia ocorrer no momento oportuno, isto é, quando da apresentação dos embargos à execução, oportunidade em que o Agravado poderia impugnar especificamente a exigibilidade da multa. A postergação artificial dessa pretensão configura aditamento indevido, justifica a declaração de nulidade realizada pelo juízo e preserva a coerência do sistema processual.

Trata-se, pois, de decisão acertada, amparada tanto na legislação aplicável quanto nos princípios estruturantes do processo executivo.

A Cláusula Sétima do contrato estabelece que a multa de R$ 350.000,00 somente será exigível “
em caso de uma das partes desistir do negócio
”.

O Agravante, contudo, fundamenta a pretensão executiva não em desistência, mas em inadimplemento contratual relacionado à Cláusula Segunda, que trata da obrigação de quitar ou transferir os débitos vinculados à empresa negociada.

O Juiz singular, de forma acertada, concluiu que o fato apontado pelo Agravante, inadimplemento, não corresponde ao fato gerador previsto no pacto, desistência do negócio. A multa
contratual foi pactuada para hipótese distinta da que se pretende fazer valer. Não há notícia de desistência por qualquer das partes, nem o acórdão proferido nos embargos à execução converteu o inadimplemento reconhecido em desistência contratual.

Essa dissonância entre o fundamento invocado e a hipótese contratual expressamente prevista compromete a certeza e a liquidez da obrigação relativa à multa, elementos indispensáveis ao exercício da pretensão executiva, conforme exige o art. 783 do Código de Processo Civil.

O título somente pode produzir efeitos na via executiva quando a obrigação nele contida se revela precisa, objetiva e compatível com os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, o que não ocorre quando subsiste dúvida quanto à própria ocorrência do fato contratualmente eleito como gatilho da multa.

Diante desse quadro, a manutenção do reconhecimento da inexigibilidade da multa é medida que preserva a coerência do contrato e a higidez do título executivo extrajudicial.

Mesmo que se superasse o óbice da nulidade do aditamento e da inexigibilidade, a prescrição da
pretensão de
cobrança da multa está configurada.

O Agravante sustenta que o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, §

5o, I, do Código Civil) teria início apenas em
24/03/2022, data da publicação do acórdão proferido nos embargos à execução, ou, alternativamente, em 18/03/2025, data de seu trânsito em julgado. A tese não se sustenta.

A execução foi ajuizada em 07/04/2008, circunstância que revela que, aos olhos do próprio Agravante, o título já possuía certeza, liquidez e exigibilidade naquela data, como impõe o art. 783 do CPC. O direito de exigir o cumprimento da obrigação
,
a
actio
nata
,
surge com o inadimplemento, e não com a declaração judicial desse inadimplemento. A manifestação jurisdicional posterior apenas reconhece situação já existente no plano fático, sem alterá-la retroativamente.

O contrato firmado entre as partes previa, na Cláusula Segunda, que o Agravado deveria quitar ou transferir para seu nome pessoal os débitos listados “o mais rápido possível”, débitos cujos vencimentos se distribuíram entre janeiro e maio de 2006.

Além disso, o próprio Agravante
contranotificou
o Agravado em 10/08/2006, fixando prazo para cumprimento até 15/08/2006, e ajuizou a execução em 07/04/2008, afirmando, já naquele momento, descumprimento suficiente para ensejar a via executiva.

Assim, caso a multa devesse incidir por inadimplemento (hipótese já afastada), a pretensão correspondente nasceu na mesma época do alegado inadimplemento, isto é, em 2006
ou, no mais tardar, em 2008, quando o exequente ingressou em juízo afirmando a mora.

Entretanto, a multa contratual foi pleiteada pela primeira vez apenas em 23/09/2022, quando o Agravante protocolou petição requerendo sua inclusão após o trânsito em julgado do acórdão dos embargos.

O lapso entre o suposto fato gerador (2006–2008) e a primeira manifestação sobre a multa (2022) ultrapassa, com larga margem, o prazo prescricional de cinco anos previsto pelo art. 206, §

5o, I, do Código Civil.

O acórdão de 2022, que apenas reformou a sentença dos embargos para afastar a nulidade da execução e determinar seu prosseguimento, não constituiu crédito relativo à multa, até porque ela não tinha sido incluída na execução originária e possui natureza jurídica e fato gerador distintos da obrigação de fazer.

Também não se admite que o Agravante utilize o acórdão de 2022 como marco constitutivo da pretensão, pois a lei não autoriza que a parte invoque alegada ausência de exigibilidade da obrigação principal para favorecer a própria prescrição da obrigação acessória. A exigibilidade da obrigação principal e de eventual multa deve guardar contemporaneidade com o ajuizamento da execução extrajudicial em 2008, o que não ocorreu.

Diante desse cenário, a prescrição da pretensão de cobrança da multa se impõe de forma inequívoca.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025